Tribunal: STF
Processo: ADI 1529
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-28
Data de publicação: 1996-11-28

Ementa:
EMENTA: - É competente o Tribunal de Justiça (e não o
Supremo Tribunal), para processar e julgar ação direta contra lei
estadual contrastada com a norma da Constituição local, mesmo quando
venha esta a consubstanciar mera reprodução de regra da Carta
Federal, cabendo, em tese, recurso extraordinário de decisão que
vier a ser proferida sobre a questão.